Tribunal: TJDFT
Processo: 0722765-96.2021.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. PRÁTICA CRIMINOSA DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA.
II - A prática de crime por agente que estava cumprindo pena por delito anterior na modalidade de prisão domiciliar, configura maior reprovabilidade da conduta e justifica a majoração da pena-base, pela análise negativa da culpabilidade.
II - Não há que se falar em bis in idem, porquanto não se observa a condenação anterior em si, mas o comportamento recalcitrante do agente, que tem reflexos não apenas na dosimetria, mas também na fase da execução.
III - Recurso conhecido e desprovido.